Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. EFEITOS INFRINGENTES. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Criminal que negou provimento ao recurso de apelação. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, alega omissão quanto ao indevido reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que a condenação considerada para tal fim transitou em julgado posteriormente à prática dos fatos ora apurados. Requer, por consequência, a exclusão da agravante e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer equivocadamente a agravante da reincidência; (ii) estabelecer se, afastada a reincidência, é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração se prestam à correção de omissões, contradições, obscuridades e erros materiais presentes nos acórdãos, podendo, excepcionalmente, ensejar efeitos modificativos do julgado.
A reincidência somente se caracteriza quando a condenação anterior transita em julgado antes da prática do novo delito, nos termos do art. 63 do Código Penal.
Constatado que a condenação utilizada como fundamento da agravante transitou em julgado em 13/08/2024, após a prática do crime em 20/09/2023, revela-se indevida sua consideração como reincidência.
A exclusão da agravante impacta diretamente no quantum da pena e no regime inicial de cumprimento, sendo necessária a readequação da pena e fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
A reincidência exige, nos termos do art. 63 do Código Penal, que o trânsito em julgado da condenação seja anterior à prática do novo crime.
A omissão quanto ao momento do trânsito em julgado da condenação anterior justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
A exclusão da agravante da reincidência impõe a readequação da pena e autoriza a fixação do regime inicial aberto, se ausentes outras circunstâncias impeditivas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 63, 69, 129, §§ 1o, I; 7o; 9o; 10, e 147; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670831, 0730869-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02/03/2023, DJe 13/03/2023.